Tribunal: STF
Processo: RE 114793
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
- MACONHA. USO POR PRESIDIARIO. PRETENSA INEGIBILIDADE DE OUTRA
CONDUTA.
- EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE, E NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADAS AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
INVOCADAS, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ PODERIA SER APRECIADO SE
HOUVESSE SIDO ARGUIDA A RELEVÂNCIA  DA QUESTÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SÓ NÃO SE CONHECE POR IMPERATIVO
CONSTITUCIONAL.